Tribunal: STF
Processo: HC 203432
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. SIGNIFICATIVA APREENSÃO DE ENTORPECENTES. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONFIGURAÇÃO DA CAUTELARIDADE INDISPENSÁVEL À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
    2. Independentemente de se cuidar de ato praticado sem violência ou ameaça, a gravidade concreta da conduta foi ressaltada no acórdão do julgamento do recurso em sentido estrito, o qual se referiu à apreensão de grande quantia de entorpecente ilícito. Essa circunstância, por si só, impede o reconhecimento da ilegalidade do título prisional, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a prisão processual de agentes com os quais foi apreendida expressiva quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a gravidade concreta do crime.
    3. Embora o Agravante alegue que durante o tempo que permaneceu em liberdade não descumpriu nenhuma das constrições impostas pelo Juiz da causa, o efeito devolutivo do recurso em sentido estrito permite que o Tribunal conclua, em segundo grau, que os requisitos para a prisão preventiva estão configurados.
    4. Nem se diga que há violação do princípio da contemporaneidade, pois, no caso, a decisão em que o Juiz de primeiro substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas foi proferida em 01/03/2021, e o acórdão ora impugnado em 06/04/2021.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva.
    3. Em 01.03.2021, o Juízo de origem substituiu a prisão por medidas cautelares menos gravosas. Contra essa decisão, o Ministério Público estadual interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu provimento ao recurso, restabelecendo a prisão preventiva. 
    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 660.108/MS). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, conheceu parcialmente do pedido e, nessa extensão, denegou a ordem. Na sequência, sobreveio a interposição de agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Ressalta que que “o Paciente é primário, possui bons antecedentes, tem emprego lícito e endereço certo”. Prossegue para apontar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação 62 do CNJ. Ademais, afirma que “não existem provas de que o Requerente comercializou ou comercializa tais substâncias entorpecentes. Assim, considera-se que o Requerente é mero USUÁRIO/DEPENDENTE QUÍMICO”. 
    6. A defesa requer:
    “A) A intimação do Ministério Público para a emissão de parecer acerca da pretensão; 
    B) Que seja apreciada a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS COM PEDIDO URGENTE DE MEDIDA LIMINAR para revogar a prisão preventiva do Paciente CLAUDIONOR PEREIRA CRUZ JUNIOR, atualmente custodiado na Penitenciária Estadual Masculina PTRAN – nesta Capital,– MS, o colocando imediatamente em liberdade. E sendo DEFERIDA, que seja expedido o competente Alvará de Soltura, por ser medida de justiça; 
    C) Caso não seja o entendimento da C. Turma Julgadora, que haja a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, elencadas no art. 319, do CPP, para que possa aguardar e responder ao processo em liberdade, ou até mesmo com monitoramento eletrônico, considerando sua primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e endereço certo;
    D) A aplicação alternativa e subsidiária de prisão domiciliar, ainda que com monitoramento eletrônico, tendo em vista o momento atual de crise que assola o país e o mundo em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), caso for o entendimento dos Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, respeitar as Recomendações n.º 62 e 91 do Conselho Nacional de Justiça, ainda que com a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão elencadas no dispositivo retromencionado, sendo esta a medida mais adequada para tal momento;
    E) A aplicação alternativa e subsidiária de prisão domiciliar, ainda que com monitoramento eletrônico, com base no art. 318, Incisos II, do CPP, em razão de ser dependente químico e necessitar de tratamento adequado.” 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão:
    “No acórdão ora impugnado o Tribunal local, ao reformar a decisão de primeiro grau, consignou o que se segue (fl. 30): 
    ‘Consta dos autos nº 0004935-41.2021 que o recorrido Claudionor Pereira Cruz Júnior foi denunciado pelos delitos dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/20063, pois, preso em flagrante no dia 1º de fevereiro de 2021, eis que, em tese, teria associado com Ricardo Denis Damião Couto e Edelaine Martins Matos Vargas para a prática do tráfico de drogas, bem como realizava a intermediação da venda de cerca de quase 4 kg de MACONHA, além de que na residência de Edelaine foram localizados 2,150 kg de maconha; balança de precisão, três fitas adesivas, um rolo de plástico filme, e uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38 
    […]
    No caso, independentemente de se cuidar de ato praticado sem violência ou ameaça e dos alegados predicados do Réu, a gravidade concreta da conduta foi ressaltada no decreto prisional proferido pela Corte de origem, que consignou especificamente que o Agravante ‘realizava a intermediação da venda de cerca de quase 4 kg de MACONHA’ (fl. 30; sem grifos no original). Essa circunstância, por si só, impede o reconhecimento da ilegalidade do título prisional, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a prisão processual de agentes com os quais foi apreendida expressiva quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a gravidade objetiva do crime.” (Grifei)
    10. Por fim, destaco que o STF já decidiu que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator